Tribunal: TJDFT
Processo: 0712497-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. LESÃO CORPORAL. ACUSADO E VÍTIMA. IRMÃOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA POR LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CONFISSÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVADA. LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. PROVAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A palavra da vítima mostra-se relevante e constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, principalmente quando ratificadas em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborada por outros elementos de prova, como o laudo de exame de corpo de delito e depoimento testemunhal.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.

3. Inviável o reconhecimento da legítima defesa quando não restou demonstrado que o réu usou de meios moderados para repelir injusta agressão.

4. Tendo o réu agido sob o domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima – que deu um tapa em seu rosto, incitando-o – reconhece-se a causa de diminuição da pena prevista no art. 129, § 4o, do CP – lesão corporal privilegiada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.